Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701029-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rachel Viera Damascena Biangulo Embargado: Reginaldo José Biangulo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rachel Viera Damascena Biangulo (Id. 32053962) contra a decisão (Id. 32022803) que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator